Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-21.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020461-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EPAMINONDAS RODRIGUES VAZ JUNIOR - CPF: 904.628.821-87 (RECORRIDO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), BELLO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.201.770/0006-19 (RECORRENTE), ALDA CAROLINA VARGAS AMARILHO - CPF: 050.837.911-37 (ADVOGADO), EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 33.536.315/0001-07 (RECORRENTE), JONIS PEIXOTO FARIAS - CPF: 058.179.149-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1020461-21.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: BELLO ALIMENTOS LTDA.

EURO COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA.

RECORRIDO: EPAMINONDAS RODRIGUES VAZ JUNIOR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LOJA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA PARTE EURO COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS ADIMPLEMENTO DE PARCELA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREVISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CREDORES AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência de adimplemento total do débito, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistentes os débitos
(R$ 2.242,00 – 08/02/2022 e R$ 1.145,54 – 04/02/2022)

“
sub judice”
, condenou as partes recorrentes solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
decorrentes da manutenção indevida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, após o adimplemento da primeira parcela do acordo de renegociação de dívida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BELLO ALIMENTOS LTDA.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado dano moral.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA.

2.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

2.2.
Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BELLO ALIMENTOS LTDA.

1.1.

Da ausência de responsabilidade civil
– Da ausência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca da manutenção indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito
, isto porque, não há provas nos autos que corroborem com a tese arguida pela parte recorrida de que após o pagamento da primeira parcela do acordo de renegociação de dívida, seria retirada a referida anotação, motivo pelo qual, penso que a empresa credora agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na manutenção da inscrição cadastral questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente EURO COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA.

2.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.2.

Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado dano moral.

Rejeito tal tese recursal, pelos mesmos motivos alinhavados no item 1.1.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já ponderei no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar as partes recorrentes, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023